Tribunal: TJMT
Processo: 1001236-21.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001236-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), KLEITON RODRIGUES CONCEICAO - CPF: 005.031.651-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AGRAVADO
COLOCADO NO
REGIME SEMIABERTO
SEM IMPOSIÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA
– INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
PRETENSÃO DE
USO DE TORNOZELEIRA
PELO AGRAVADO

–
ALEGA
DA

AUSÊNCIA DE ESTAB
E
LECIMENTO PARA O CUMPRIMENTO DA
PENA
NO REGIME SEMIABERTO
–
DESNECESSIDADE
–

ART. 146-B DA LEI DE EXECUÇÃO

FACULTA AO JUIZ
EXAMINAR
A
NECESSIDADE
OU NÃO DESSE M
E
IO DE FISCALIZAÇÃO

–
AN
Á
LISE REALIZADA ESCORREITAMENTE
–

AGRAVADO TEM CUMPRIDO REGULARMENTE AS CONDIÇÕES IMPOSTAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA

–
AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 146-B da Lei de Execução Penal, é facultado ao
j
uízo
das

e
xecuç
ões

penais
definir a
necessidade ou não de
fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica, analisando
cada caso em

específico
.
Aliás
,
a imposição desta medida de controle exige motivação concreta
, não bastando simplesmente
a alegação de
inexist
ência de
unidade prisional adequad
a
para o cumprimento da pena
no regime
semiaberto
.

A
gravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado pelo
Ministério Público
, contra
a decisão prolatada

pelo Ju
í
z
o
da
2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-MT
,
no
s autos do

P
rocesso
E
xecutivo de

P
ena n
.

0011293-09.2010.8.11.0042

(
c
ódigo
163973
)
,
permiti
ndo
a
Kleiton Rodrigues Conceição
o cumprimento da
sua
pena no regime semiaberto sem o devido monitoramento eletrônico
.

O
agravante
, nas razões encartadas
no ID
116408542
,
pugna pela reforma da aludida decisão,
a fim de que
seja determinado ao agravado o uso de monitoramento eletrônico, sob o argumento de que
na ausência
de estabelecimento adequado para cumprimento de
sua
pena
em regime semiaberto
, faz-se necessária
a fixação de condições mais
rigorosas

para dar efetividade ao cumprimento da
condenação
.

O
agravad
o
,
nas contrarrazões
que estão

no ID
116408547
,
p.
223/227
,
requer

o
desprovimento do
presente
recurso
.

Em juízo de retratação,
o
magistrad
o

manteve
o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa
do vertente
recurso a est
e Tribunal de Justiça (
ID 11608545
).

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça
no parecer visto no
ID
117379980
, opinou pelo provimento deste agravo em execução,
“
para determinar o uso de monitoramento eletrônico durante o cumprimento de pena em regime semiaberto do penitente

Kleiton Rodrigues Conceição
”
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se destes autos que o
agravad
o
cumpre pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 06 (seis) e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática do crime de roubo majorado e ao determinar a
sua
reinserção no regime da condenação
, ou seja, no
semiaberto, o juízo das execuções penais permitiu o cumprimento da
sua
pena sem monitoramento eletrônico.
Todavia, o Ministério Público alega que é necessári
a
a fiscalização eletrônica do
recorrido
, uma vez que não exis
te estabelecimento adequado para o devido cumprimento da
condenação
no
novo regime.

Aliás, o magistrado ao conceder a referida benesse, deixou assentado que:

[
...
]

Nestes termos, atualizem-se as informações constantes do sistema.

Com relação à forma de fiscalização do cumprimento da pena, muito

embora haja grande estrutura nesta capital para tentar atender a todos os
recuperandos

que se encontram no regime semiaberto, é fato que tal estrutura não atende, nem de longe,

aos reclamos da lei.

Nessa perspectiva há que se destacar que no estado de Mato

Grosso não há local apropriado para a permanência daqueles que cumprem pena no

semiaberto, e a alternativa encontrada para suprir tal deficiência foi a monitoração

eletrônica, implementada para manter os
recuperandos
“vigiados” em tempo real para

avaliar o seu comportamento perante a sociedade.

Ocorre que, se por um lado a monitoração auxilia na fiscalização do apenado, por outro, acaba por prejudicá-lo sobremaneira na recolocação no mercado de trabalho em razão do estigma existente em casos como tais
.

Aliás, o art. 146-B da LEP dispõe o seguinte: “O juiz poderá definir a

fiscalização por meio de monitoração eletrônica [...]”, ou seja, a lei estabeleceu uma

faculdade ao magistrado e não obrigatoriedade nesse sentido.

Se não bastasse, o art. 146-D, da mesma lei, traz a seguinte

previsão: “A monitoração eletrônica poderá ser revogada: I – quando se tornar

desnecessária ou inadequada [...]”,
situação que se verifica no presente em que o apenado já cumpriu com boa parte de sua pena e luta contra a dependência química, não havendo, por evidente, nenhum clamor social ou outra justificativa para impor a monitoração ao agente
.

Outrossim, o CNJ, por meio da orientação n. 62, sobre a monitoração eletrônica, estabelece que o Juiz deve avaliar as condições pessoais do monitorado, a fim de verificar a adoção de medidas alternativa a monitoração, tal como a pessoa em situação de uso abusivo de álcool ou outras drogas, e em situação de rua ou em condição socioeconômica que inviabilize o pleno funcionamento do equipamento ou a eficácia da medida
.

Por fim, não se pode olvidar que há custos para cada equipamento

instalado, de maneira que o posicionamento aqui adotado também leva em consideração a

diminuição de gastos que o Estado de Mato Grosso possui com a manutenção desses

equipamentos.

Assim, diante da sua situação de usuário, é que no presente caso deixo de aplicar a monitoração eletrônica para fiscalização da pena e fixo-lhe, portanto, as seguintes condições como forma de cumprimento da reprimenda, que se dará em prisão domiciliar da seguinte forma
:

1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no

endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 06:00 horas

do dia seguinte;

2. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do

endereço residencial em que está sendo monitorado(a);

2.1. É possível que o(a) recuperando(a) solicite autorização judicia
l
para:

a) trabalhar, após o horário permitido, devendo conter no pedido,

declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o

penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora;

b) frequentar cursos, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu

pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço

do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser

autorizado(a) a frequentá-las em horário especial, após às 22:00

horas;

c) participar de cultos religiosos, devendo o(a) penitente

apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da

igreja e o respectivo horário do culto.

2.2. Em situações de caso fortuito ou força maior, deve-se

comunicar o
fato,

mediatamente
, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo

telefone constante no termo de instrução e justificar o evento;

2.3. A alteração do endereço residencial deverá ser previamente

comunicada, mediante comparecimento pessoal do(a) recuperando(a), à Fundação Nova

Chance.

3. Não poderá se ausentar das comarcas de Cuiabá e Várzea

Grande, sem prévia autorização judicial;

4. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das

autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como fornecer todas as informações

requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando

documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

5. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição,

casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

6. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem

de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

7. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de

substância entorpecente;

8. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou

contravenção);

9. Comparecer mensalmente na Fundação Nova Chance (rua

Governador Jari Gomes, nº 454, bairro Boa Esperança, CEP 78068-720, telefone (65) 3613-8629), para:

a) assinar o termo de comparecimento;

b) comprovação de trabalho e endereço residencial.

10. Comparecimento ao CAPS-AD, para avaliação e tratamento

de dependência química.

11. Pagar a pena de multa e custas processuais, no prazo de 10

dias, a contar da intimação, cuja guia de recolhimento será disponibilizada no cartório

da 2ª vara criminal de Cuiabá, sob pena de impedimento de progressão para o regime

aberto ou a concessão de livramento condicional conforme os precedentes: STF - Ag. Reg.

na EP.12/DF, de 08.04.15, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ –
AgRg
no
REsp
1758670/TO,

de 09.04.19, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro e
AgRg
no HC 488320/PR, de 12.03.19, Rel. Min. Felix

Fischer.

11.1. Havendo pedido de parcelamento e/ou isenção,

dê-se vista ao Ministério Público, com posterior conclusão.

11.2. Caso não haja pagamento no prazo supra ou

não sendo encontrado(a) o(a) apenado(a), proceda-se nos

termos do Capítulo II, Seção 28, da CNGCGJ/MT.

Em caso de descumprimento de qualquer das condições acima

(1 a 10) poderá ser decretada a sua prisão, com a finalidade de apresentá-lo(a)

imediatamente em audiência de justificação, podendo acarretar revogação do benefício e

regressão do regime prisional para o fechado, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e

artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de

descompromisso do(a) apenado(a) com o seu próprio processo de recuperação social,

devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e

comprometimento do(a) monitorado(a).

Destacamos

Ocorre que, da análise dos documentos jungidos nestes autos, fica evidente que o agravado vem cumprindo de forma regular a sua pena, sem qualquer informação de descumprimento ou outros elementos que justifiquem a imposição de monitoramento eletrônico.
Além disso, observa-se que
a norma contida
o art. 146-B da Lei de Execução Penal, faculta ao
j
uízo definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, de acordo com o caso concreto,
tal como se infere da leitura do referido dispositivo assim redigido:

Art. 146-B. O juiz
poderá
definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:

I - (
VETADO
);

II -
autorizar
a saída temporária no regime semiaberto;

III - (
VETADO
);

IV -
determinar
a prisão domiciliar;

V - (
VETADO
);

Parágrafo único. (
VETADO
)

Destacamos

Logo,
no presente caso,
não há que se falar em obrigatoriedade do uso de tornozeleira, como condição para a fiscalização e o cumprimento da pena
do agravado
no regime semiaberto
, sobretudo porque não existe
nestes
autos notícia de
que ela tenha deixado de cumprir
qualquer
das
obrigaç
ões assumidas. Além disso,
consoante
foi
ponderado pelo juízo de primeiro grau,
ele
é usuário de drogas e se encontra em tratamento clínico.

A propósito, acerca do tema, este é o entendimento deste
Tribunal de Justiça
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO – MANUTENÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – AGRAVANTE QUE VINHA CUMPRINDO REGULARMENTE AS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO REGIME SEMIABERTO – HISTÓRICO FAVORÁVEL – DESNECESSIDADE DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
A simples afirmação de que o monitoramento é
medida
mais acertada à fiscalização do trabalho externo com prisão domiciliar deferido ao apenado em cumprimento de pena de reclusão no regime semiaberto, sem maiores esclarecimentos acerca do caso concreto, não constitui
fundamento idôneo para justificar o indeferimento do pleito
, sobretudo quando o apenado apresenta histórico favorável, com manifestação dos Ministérios Público Federal e Estadual pela retirada do equipamento.
Assim como tem a jurisprudência exigido motivação concreta para a incidência de cautelares durante o processo criminal, a fixação de medidas de controle em fase de execução da pena igual motivação exigem, de modo que a incidência genérica - sempre e sem exame da necessidade da medida gravosa - de tornozeleiras eletrônicas não pode ser admitida
.” (STJ, HC 351.273/CE).

(
TJMT -
N.U 1002605-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2019,
Publicado
no DJE 14/05/2019)

Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – AUTORIZADA A RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE REIMPOSIÇÃO DA RESTRIÇÃO EM DESFAVOR DO REEDUCANDO – IMPERTINÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR, QUE REPUTOU DESNECESSÁRIA A FISCALIZAÇÃO CONTÍNUA – DICÇÃO DOS ARTS. 146-B E 146-D, AMBOS DA LEP – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Consoante dicção dos artigos 146-B e 146-D da Lei de Execução Penal, é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando do cumprimento da pena no regime semiaberto, avaliando a sua necessidade (ou não) casuisticamente, não sendo idônea a justificá-la a mera afirmação de que o monitoramento é
medida
mais acertada à fiscalização do regime semiaberto harmonizado na falta de estabelecimentos penais adequados
.

2. Logo, constatada a ausência de particularidades concretas aptas a recomendar o rigor da fiscalização eletrônica ininterrupta do reeducando durante o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto harmonizado, mantém-se a decisão que retirou o monitoramento por tornozeleira.

Agravo desprovido.

(
TJMT -
N.U 1022787-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2022,
Publicado
no DJE 31/03/2022)

Destacamos

Além
do mais
,
em casos que tais,
deve
ser
valoriza
do

o
prestigia
do
o entendimento do juízo
originário, principalmente porque está próximo à realidade fática e processual,
que
nesse mister
, consignou que,
na espécie, a
medida de monitoramento eletrônico se faz desnecess
ária, pois
malgrado o crime seja grave e
praticado
com violência, cuida-se da única condenação existente em desfavor
do agravado
, demonstrando,
assim
,
que

ele

não
tem
inclina
ção

para
comet
er
condutas ilícitas.

Ademais disso,
o
ape
lado
vem cumprindo as obrigações
que lhe foram
impostas
pelo juízo das execuções penais
de forma retilínea, especialmente no tocante ao comparecimento
as

clínicas Linear e Filhos de Deus
, para fazer tratamento de desintoxicação toxicológica.

Por outro viés
, não se vê
,
na hipótese
,
violação aos princípios da isonomia e da razoabilidade, tendo em vista
que a
autoridade judiciária consignou na decisão combatida que a flexibilização do monitoramento eletrônico vem sendo adotada
aos

reeducandos

que têm
bom comportamento na fase executória e que buscam o exercício de
trabalho
lícito para reintegrar-se na sociedade.

Nessa toada
, subsiste tratamento igualitário àqueles que se inserem em condição específica, capaz de gerar bonificação à ressocialização almejada
pela lei
, diferenciando-os dos
reeducandos
que não
cumprem
as obrigações
no édito judicial e
permanecem
na senda dos crimes. Logo,
resta claro
que a

a
tuação
da autoridade judiciária
prestigia sobremaneira as peculiaridades de cada execução penal fiscalizada, a fim de alcançar
a
máxima
inserção daqueles que são merecedores desse reconhecimento
.

C
umpre registrar
, outrossim,
que a imposição do monitoramento eletrônico não se justifica sob o
argumento
de que se trata do único meio eficaz para fiscalização do cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, à medida que se trata de argumento genérico e aplicável indiscriminadamente a todas as situações.

Por conseguinte
,
é forçoso reconhecer
que o monitoramento eletrônico
do agravado
é uma medida
desarrazoad
a
, ainda que
seja
fiscalização do cumprimento
efetivo das
obrigações, pois, como dito
alhures
,
a
té o presente momento
, há
notícia
s
de cumprimento a contento
dos compromissos
, inexistindo

razões
objetivas e
concretas que indiquem a imprescindibilidade do monitoramento.

A propósito,
no tocante à matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
,
consignou que
[
...
]

tem
a jurisprudência exigido motivação concreta para a incidência de cautelares durante o processo criminal, a fixação de medidas de controle em fase de execução da pena igual motivação exigem, de modo que a incidência genérica - sempre e sem exame da necessidade da medida gravosa - de tornozeleiras eletrônicas não pode ser admitida
.

(
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
– H
abeas
C
orpus n.
351.273/CE,
relatado pelo
Ministro
N
efi
Cordeiro
, S
exta Turma
, julgado em 02
.
02
.
2017,
DJe
09
.
02
.
2017).

Seguindo essa ordem de ideia,
deve ser ressaltado
,
também
,
que a realização da fiscalização eletrônica apenas em virtude da falta de estabelecimento adequado para o cumprimento da
sanção
evidencia que o Estado tem falhado em fornecer os meios necessários
e legalmente previstos para tanto, criando uma forma nova de cumprimento de pena, consubstanciada em substitutivo do regime semiaberto, qual seja, a liberdade eletronicamente vigiada.

Sendo a
ssim, c
onquanto o agravante sustente a necessidade d
e monitoramento eletrônico do agravado diante da ausência de estabelecimento adequado
no qual possa cumprir a sua pena no regime semiaberto
, bem como para garantir a fiscalização do
seu
devido cumprimento
, em
casos
como o discutido neste
s
autos
, não basta
que se faça
referência
s

abstratas sobre a efetividade da
pena
, eis que esse elemento não
é
capaz de, por si só, demonstrar a
necessidade
do uso da

tornozoleira
.

Posto isso, em
dissonância d
o parecer ministerial,

nego provimento
ao
agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
,
mantendo inalterada a decisão prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022